Tribunal: TJPA
Processo: 0831590-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831590-38.2018.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO DOS SANTOS LOBO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831590-38.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BENEDITO DOS SANTOS LOBO.

ADVOGADO: HELBERT DE PAULA RODRIGUES - OAB MG124343-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DO PACTUADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato e condenou o réu à restituição dos valores pagos a maior, mantendo, entretanto, a integralidade dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelante.

A ação versa sobre contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 34.493,69, pactuado em 48 parcelas de R$ 1.272,28, com juros de 2,59% ao mês. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O recurso discute: (i) se a ausência de impugnação específica pelo banco atrairia a presunção de veracidade quanto à alegada cobrança de juros diversos do contratado; (ii) se haveria cobrança de comissão de permanência disfarçada; (iii) se deveria ser aplicado o princípio da causalidade para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC não é absoluta, sendo insuficiente a juntada de planilhas unilaterais ou prints eletrônicos sem prova técnica pericial. Ônus probatório do autor não cumprido (art. 373, I, CPC).

5. A comissão de permanência e os juros remuneratórios possuem naturezas jurídicas distintas. O contrato prevê apenas juros remuneratórios e encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%), inexistindo previsão de comissão de permanência.

6. A sucumbência mínima em favor do autor não afasta a regra do art. 86 do CPC. Mantida a condenação nos ônus sucumbenciais diante da improcedência dos pedidos centrais da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica não dispensa a comprovação do fato constitutivo do direito, quando dependente de prova técnica.

2. A incidência de juros remuneratórios após o vencimento contratual não configura comissão de permanência.

3. Em ação revisional com procedência mínima, aplica-se a regra da sucumbência, ainda que o réu tenha dado causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341, 373, 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831590-38.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BENEDITO DOS SANTOS LOBO.

ADVOGADO:
HELBERT DE PAULA RODRIGUES - OAB MG124343-A

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BENEDITO DOS SANTOS LOBO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci do recurso de apelação, provendo-o em parte para declarar a abusividade da tarifa de registro de contrato e condenar o réu à restituição dos valores pagos a maior, mas mantendo a integralidade dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelante.

A ação visa revisão de contrato de financiamento de veículo firmado entre o autor e o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, no valor de R$ 34.493,69, financiado em 48 parcelas de R$ 1.272,28, com taxa de juros de 2,59% ao mês. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. A decisão monocrática reformou parcialmente para reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada integralmente. Para tanto, argumenta que:

1.

Quanto à cobrança de juros acima do contrato, sustenta violação aos artigos 336 e 341 do CPC, alegando que o banco não impugnou especificamente a alegação de cobrança de taxa diversa da pactuada, presumindo-se verdadeira tal alegação. Defende que apresentou elementos de verossimilhança através da "calculadora do cidadão" do BACEN e que deveria incidir a inversão do ônus probatório.

2.

Sobre encargos moratórios abusivos, alega que existe comissão de permanência sob a denominação de "juros remuneratórios" nas consequências do atraso, cumulada indevidamente com outros encargos moratórios.

3.

Quanto ao princípio da causalidade, sustenta que embora tenha sido vencido na maior parte dos pedidos, foi obrigado a ingressar em juízo por conduta do banco, devendo este arcar com os ônus sucumbenciais por ter dado causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência.

Requer seja reconhecida a cobrança de juros diversos do contrato, a limitação da comissão de permanência, e a aplicação do princípio da causalidade para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DO PACTUADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato e condenou o réu à restituição dos valores pagos a maior, mantendo, entretanto, a integralidade dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelante.

A ação versa sobre contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 34.493,69, pactuado em 48 parcelas de R$ 1.272,28, com juros de 2,59% ao mês. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O recurso discute: (i) se a ausência de impugnação específica pelo banco atrairia a presunção de veracidade quanto à alegada cobrança de juros diversos do contratado; (ii) se haveria cobrança de comissão de permanência disfarçada; (iii) se deveria ser aplicado o princípio da causalidade para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC não é absoluta, sendo insuficiente a juntada de planilhas unilaterais ou prints eletrônicos sem prova técnica pericial. Ônus probatório do autor não cumprido (art. 373, I, CPC).

5. A comissão de permanência e os juros remuneratórios possuem naturezas jurídicas distintas. O contrato prevê apenas juros remuneratórios e encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%), inexistindo previsão de comissão de permanência.

6. A sucumbência mínima em favor do autor não afasta a regra do art. 86 do CPC. Mantida a condenação nos ônus sucumbenciais diante da improcedência dos pedidos centrais da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica não dispensa a comprovação do fato constitutivo do direito, quando dependente de prova técnica.

2. A incidência de juros remuneratórios após o vencimento contratual não configura comissão de permanência.

3. Em ação revisional com procedência mínima, aplica-se a regra da sucumbência, ainda que o réu tenha dado causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341, 373, 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

O agravante busca a reforma da decisão monocrática que julgou parcialmente procedente seu recurso de apelação, insurgindo-se contra três pontos: (i) a não aplicação dos artigos 336 e 341 do CPC quanto à alegada cobrança de juros diversos do contrato; (ii) o não reconhecimento de comissão de permanência disfarçada; e (iii) a manutenção integral dos ônus sucumbenciais.

A decisão agravada está correta ao afastar a tese de cobrança de taxa de juros diversa da contratada. O agravante fundamenta sua pretensão nos artigos 336 e 341 do CPC, alegando que o banco não impugnou especificamente tal alegação, presumindo-se verdadeira.

Ocorre que a presunção de veracidade dos fatos não impugnados não é absoluta e encontra exceções no próprio artigo 341 do CPC, notadamente quando se tratar de direito indisponível ou quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere da substância do ato.

No caso dos autos, tratando-se de relação de direito disponível, mas envolvendo questões técnicas complexas de cálculos financeiros, a mera alegação acompanhada de "print" e planilhas unilaterais não se mostra suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado. Como bem consignado na decisão, tal comprovação dependia de prova pericial, que não foi requerida pelo autor quando intimado a especificar provas.

Conforme a legislação processual civil em vigor (art. 373, I e II, CPC) compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, não se desincumbindo o agravante de tal ônus.

Quanto à suposta existência de comissão de permanência sob a denominação de "juros remuneratórios", a decisão também merece ser mantida.

É preciso esclarecer que a comissão de permanência não se confunde com os juros remuneratórios em hipótese alguma. Os juros remuneratórios constituem a contraprestação pelo uso do capital mutuado, incidindo durante toda a vigência do contrato, enquanto a comissão de permanência é encargo moratório que só pode incidir no período de inadimplência, substituindo a correção monetária e os juros remuneratórios.

A natureza jurídica desses institutos é completamente diversa: os juros remuneratórios remuneram o capital durante a normalidade contratual, ao passo que a comissão de permanência visa atualizar o valor da dívida em mora. Não há, portanto, como confundir ou equiparar institutos com fundamentos e finalidades distintas.

No contrato analisado, verifica-se a previsão de juros remuneratórios de 2,59% ao mês durante a vigência normal do pacto, e, nas consequências do atraso, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, sem qualquer menção à comissão de permanência. A cobrança de juros remuneratórios que continuam a incidir após o vencimento não caracteriza comissão de permanência disfarçada, mas sim a manutenção da remuneração do capital em aberto.

Por fim, quanto à aplicação do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência, a decisão também está correta.

O autor obteve êxito apenas quanto à declaração de abusividade da tarifa de registro de contrato, sendo vencido nos demais pedidos que constituíam o núcleo principal da demanda (revisão de juros e encargos moratórios). A sucumbência foi mínima em favor do autor, justificando a manutenção dos ônus em seu desfavor.

Assim, pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025